Tribunal: TJES
Processo: 5016480-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016480-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CETTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia, para que fique comprovado que os documentos apresentados e a assinatura no referido contrato não são do recorrido;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que o contrato está amparado na legalidade;
e)
que houve contratação por meio de assinatura contratual do recorrido;
f)
que, com a formalização do contrato, o valor foi liberado para o recorrido;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não há que se falar em restituição em dobro;
j)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o quantum fixado seja minorado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isto porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
1
, pois nos autos restou identificado visivelmente que não há discrepância na assinatura do recorrido no Instrumento Particular de Negociação realizado entre as partes (ID. 3725438) se comparada a assinatura aposta na procuração judicial (ID. 3725233) e no documento de identificação (ID. 3725386).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente, bem como os dados do recorrido são divergentes dos indicados por ele próprio, é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pelo recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, além de danos morais.

Sentença que declarou a inexistência de débitos entre a recorrida com as recorrentes, julgou procedente o pedido de dano moral e improcedente o pedido de ressarcimento em dobro das parcelas.

É fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes, visto que sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Nessa esteira, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, ao passo que o recorrido sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser mantido no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.